Tribunal: TJSP
Processo: 2193947-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução fundada em cédula de crédito imobiliário – decisão que denegou pedido de suspensão do leilão do imóvel rural de Matrícula no 766, do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Colniza/MT, carreando às agravantes multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça – insistência na alegação de que a manifestação do Administrador Judicial da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução fundada em cédula de crédito imobiliário – decisão que denegou pedido de suspensão do leilão do imóvel rural de Matrícula no 766, do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Colniza/MT, carreando às agravantes multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça – insistência na alegação de que a manifestação do Administrador Judicial da Recuperação Judicial das devedoras de 01.03.2021 de que o imóvel pertence à ATAC – PARTICIPAÇÃO E AGROPECUÁRIA S/A constitui "fato novo" – inadmissibilidade – documento já apreciado e rechaçado no Agravo de Instrumento no 2019616-92.2021.8.26.0000, da lavra deste Relator, onde restou concluído inclusive que o bem não pertence às empresas agravantes - evidente medida procrastinatória – redução, contudo, do percentual da multa para 2%, tomando por base o elevado valor da causa – agravo provido em parte.*